Tribunal: TJPA
Processo: 0003689-68.2019.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. OUVIDA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A decisão recorrida foi devidamente fundamentada pois a regressão cautelar de regime prisional, com fulcro no artigo 118, inciso I, da LEP, não apresenta necessidade de prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a realização de audiência de justificação apenas quando o Juízo da execução penal proceder à regressão definitiva do apenado a regime mais gravoso, de modo que a regressão cautelar prescinde de prévia oitiva judicial.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

PROCESSO N.º 0003689-68.2019.814.0051
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: KAIO CESAR PINTO MIRANDA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. OUVIDA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A decisão recorrida foi devidamente fundamentada pois a regressão cautelar de regime prisional, com fulcro no artigo 118, inciso I, da LEP, não apresenta necessidade de prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a realização de audiência de justificação apenas quando o Juízo da execução penal proceder à regressão definitiva do apenado a regime mais gravoso, de modo que a regressão cautelar prescinde de prévia oitiva judicial.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO N.º 0003689-68.2019.814.0051
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: KAIO CESAR PINTO MIRANDA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

KAIO CESAR PINTO MIRANDA,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que decretou regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave (articular movimento para subverter a ordem e disciplina do CRASHM, ocorrido no dia 31.01.2020) - fls. 07v-08v.

Inconformado com a decisão proferida pelo magistrado
a quo,
a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo em Execução alegando em síntese que o agravante encontra-se em regime fechado em razão de uma suposta falta disciplinar há mais de 03 (três) meses, sem sequer ter sido apurada, inexistindo nos autos informações sobre a instauração ou conclusão do procedimento administrativo disciplinar obrigatório.

Afirma que o fato do apenado está regredido cautelarmente há mais de seis meses sem informação sobre a conclusão do procedimento administrativo disciplinar obrigatório e consequentemente sem audiência de justificação.

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida em razão do excesso da regressão cautelar, devendo ser determinado o retorno do apenado ao regime prisional semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso - fls. 06-07.

O magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (fls. 09).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 22-23v)

É o relatório. Sem revisão.

V O T O:

O recurso fora interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser
conhecido.

Analisando os autos, verifica-se que o agravante juntamente com outros apenados no dia 31.01.2020, teria articulado movimento para subverter a ordem e a disciplina no Centro de Recuperação Regional Silvio Hall de Moura - CRASHM, conforme ofício nº 070/2020 - SEC/CRASHM/SUSIPE.

Segundo dispõe o art.
66
,
VI
, da Lei n.
7.210
/84, compete ao juiz da execução "zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança", o que lhe confere inegável poder geral de cautela, possibilitando-lhe suspender momentaneamente o regime prisional para impor, em caráter provisório e precário, o retorno do reeducando ao regime mais gravoso, até que seja encontrado e possa vir em juízo apresentar sua justificativa para o ocorrido.

Sobre a legalidade da regressão cautelar, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) REGRESSÃO CAUTELAR. SENTENCIADO. PRÁTICA EM TESE DE NOVO DELITO. PODER GERAL DE CAUTELA. (3) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.
2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. O magistrado, diante da notícia do suposto cometimento de delito de roubo pelo paciente, pode determinar a sustação cautelar do regime aberto, com fundamento no poder geral de cautela.
3. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 210.998/SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 18/11/2013).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ,
RHC 81.352/MA
, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).

Conforme preceitua o artigo 118, da Lei de Execução Penal:
¿A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;¿

Assim devidamente fundamentada a decisão de regressão cautelar de regime prisional, com fulcro no artigo 118, inciso I, da LEP, pois a regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a realização de audiência de justificação apenas quando o Juízo da execução penal proceder à regressão definitiva do apenado a regime mais gravoso, de modo que a regressão cautelar prescinde de prévia oitiva judicial.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. OUVIDA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.
2. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida (precedentes.).
3. É possível, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se, exercendo, assim, o pleno exercício do seu direito de defesa.
4. Ademais, o exame dos motivos pelos quais o agravante teria descumprido as regras da monitoração eletrônica demanda revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus (precedentes).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 449.364/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)¿
¿RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DA FALTA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE. DETERMINADA REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a absolvição na esfera penal apenas repercute no âmbito administrativo se estiver baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato" (MS n. 20.994/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª S., DJe 6/6/2016).
2. Para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, no sentido de que o aparelho celular não pertenceria ao paciente, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a realização de audiência de justificação apenas quando o Juízo da execução penal proceder à regressão definitiva do apenado a regime mais gravoso, de modo que a regressão cautelar prescinde de prévia oitiva judicial.
4. Agravo regimental parcialmente provido para determinar tão somente a realização da audiência de justificação.
(AgRg no HC 412.743/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)¿

Considerando, portanto, que o agravante cometeu falta grave, em regime semiaberto, o juízo da Execução encontra-se autorizado determinar a regressão cautelar, até que o órgão competente conclua o Procedimento Disciplinar.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado.

É como voto.

Belém, 23 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator